Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713496-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TEMAZEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DECISÃO TEMAZEC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 226184356, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 228774755, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra GEO LÓGICA – CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto on-line, in verbis: “Acolho a emenda. A parte autora postula, como tutela de urgência, o arresto on line de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD. Sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL NORTE - SRTVN CONJUNTO C, n. 701, loja 100 - Brasília Shopping, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70719-903 A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização.Valor da causa: R$ 2.907.983,42 [...] À Secretaria: 1. Cite-se por carta AR/MP, nos termos do art. 829 do CPC, para que o executado, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 2.907.983,42, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não estejam incluídos no montante do débito). [...]” “Trata-se de embargos de declaração de id. 227521280 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 226184356. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Saliento que o indeferimento recaiu sobre o arresto como um todo, não sendo necessária a menção específica a todas as constrições solicitadas. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. E, sendo o arresto modalidade de tutela provisória de urgência, somente será concedido se evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Registre-se ainda que o arresto é medida assecuratória excepcional que, para ser concedida, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, de dilapidação de patrimônio por parte do executado, com inequívoco intuito de não honrar o pagamento da dívida exequenda. Examinada a execução originária, vê-se que a dívida é no valor de R$ 2.907.983,42 e está fundada no inadimplemento do “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e Outras Avenças” celebrado em 6/7/2023 (id. 218671056), tendo por objeto um lote, no qual seria edificada uma casa de uso residencial unifamiliar, no loteamento denominado Jardim Atlântico Sul – Setor Habitacional Tororó (SHTO). Da detida análise dos fatos articulados neste recurso, na execução originária e dos documentos coligidos, não há prova inequívoca de que a agravada-executada não possua capacidade financeira para pagar a dívida exequenda. Do mesmo modo, o agravante-exequente não demonstrou que a agravada-executada esteja dilapidando patrimônio com o intuito de frustrar a execução. Nesse contexto, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada, ainda não citada na execução originária. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora